Tribunal: STF
Processo: ARE 1356720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLENÁRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA QUE NÃO SE VERIFICA. ANTECEDENTES CRIMINAIS UTILIZADOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. DENÚNCIA INEPTA. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM RSE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE USO. AUTORIA. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REPRIMENDA ADEQUADA. 1. Há tempos o STJ e o STF já declararam a validade da realização de interrogatório em sessão de julgamento através de videoconferência, justificando que o artigo 185, § 2º II, do CPP prevê tal possibilidade desde que justificada a necessidade (RHC 83.318/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; HC 158550/RJ, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento 18/06/2018), hipótese vertente diante da notória periculosidade do apelante. 2. Deixou a Defesa de demonstrar o prejuízo decorrente da ausência das testemunhas ditas essenciais, como exige o artigo 563 do CPP, já que ambas prestaram depoimentos durante a primeira fase processual, os quais foram registrados em sistema próprio e exibidos durante a sessão. 3. Nada restou consignado quanto à eventual insurgência defensiva acerca do uso dos antecedentes criminais do ora recorrente como argumento de autoridade, pelo que sequer há comprovação do alegado. 4. A questão quanto à inépcia da denúncia e à nulidade da prova emprestada já foram submetidas à apreciação quando do julgamento do RSE interposto pelo mesmo causídico em favor do apelante, e, à unanimidade de votos, rejeitadas por este Colegiado. 5. Quando interposta apelação questionando o mérito da decisão popular deve-se ter em mente que sua reforma não pode ser determinada pura e simplesmente por se entender que outra seria mais adequada ou mesmo porque contrária à jurisprudência da Corte. A análise deve se restringir aos casos em que decisões se dissociam completamente do que consta do caderno processual. Ainda que houvesse duas versões válidas, escolhida uma delas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020); (RHC 170051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe 07/10/2020). 6. Não há motivo para revisão da pena aplicada. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 143-144, vol. 57). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 204-222, vol. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela não demonstração dos “elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional” (fls. 263-273, vol. 57).



    O agravante sustenta que “a relevância social verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito violado ao ser julgado em Sessão Plenária de Júri por videoconferência com decisão carente de fundamentação, violado que foi o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como teve uma prova emprestada utilizada em seu julgamento, ferindo preceitos do art. 5º., LV e LIII da mesma Carta Maior” (fl. 46, vol. 58).



    Assevera que “a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão” fl. 47, vol. 58).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a mencionar, de forma genérica, que os elementos da relevância e da transcendência estariam presentes (fls. 208-210, vol. 57).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, XLVI, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.215.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    6. Quanto ao argumento do agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Quanto ao Tribunal do Júri realizado por videoconferência, o Tribunal de origem assentou:



    “Inconformado com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que condenou LUIZ CLAUDIO GOMES, vulgo ‘Pão com Ovo’ como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inc. I e IV do Código Penal, recorre a defesa objetivando seja o réu submetido a novo julgamento por entender ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.



    Em sede preliminar sustenta a nulidade do júri inicialmente sob o argumento de ter sido realizado por videoconferência. Ora, há tempos o STJ e o STF já declararam a validade da realização de interrogatório em sessão de julgamento através de videoconferência, justificando que o artigo 185, § 2º II, do CPP prevê tal possibilidade desde que justificada a necessidade (RHC 83.318/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; HC 158550/RJ, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento 18/06/2018), hipótese vertente diante da notória periculosidade do apelante.



    Aliás, em outubro próximo passado o CNJ publicou a Recomendação n.º 55/2019, através da qual orienta as cortes estaduais a investir em equipamentos a fim de viabilizar a realização de atos processuais das ações penais por meio de videoconferência, aqui incluídas as sessões do Tribunal do Júri.



    E mesmo se assim não fosse, consoante se vê do caderno processual, a Defesa foi regularmente cientificada de que a sessão se realizaria desta forma e não opôs tempestivamente qualquer resistência, apenas noticiando recente (à época) impetração de habeas corpus na própria sessão, cuidando-se, pois, de matéria preclusa” (fls. 144-145, vol. 57).



    O julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizado presencialmente. O interrogatório do agravante foi feito por videoconferência, pela periculosidade do agente, como se verifica em decisão proferida em Plenário:



    “Havendo, assim, número legal, a MMa. Juíza Presidente declarou aberta a 3ª Reunião de Julgamento da 1ª Sessão Judiciária do corrente ano e anunciou que iam ser submetidos a julgamento os réus LUIZ CLAUDIO GOMES, vulgo ‘PÃO COM OVO’ e RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, vulgo ‘TINENÉM’, nos autos deste processo, aos quais respondem neste Juízo como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Determinado o pregão, responderam ao mesmo as partes e testemunhas. As testemunhas presentes foram recolhidas em locais separados. Introduzido os réus em Plenário, perguntou a MMa. Dra. Juíza ao acusado seu nome, idade, e se tinha advogado, sendo respondido por LUIZ CLAUDIO GOMES, vulgo ‘PÃO COM OVO’, que possui 46 anos de idade e RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, vulgo ‘TINENÉM’, que possui 34 anos de idade; sendo o réu LUIZ CLAUDIO GOMES assistido pelo DR. EDUARDO MARZOLLO NEVES (OAB/RJ 110.677), advogado (…).



    A defesa reiterou o pedido de adiamento da presente sessão, sob o fundamento da pendência do julgamento de HC impetrado com o fito de que o julgamento do réu não seja realizado por meio de videoconferência, mas sim com a presença física do réu, sob pena de prejuízo. 



    Pela MMa. Dra. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: (…)



    Quanto ao fundamento de que existe HC pendente de julgamento, sob o argumento da imprescindibilidade da presença física do réu em sessão plenária, igualmente não se mostra este suficiente para o adiamento pretendido, afinal há Ato Normativo deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de julgamento de réus de altíssima periculosidade, como na hipótese presente, deverão a audiência e/ou a sessão plenária serem realizadas por meio de videoconferência, por questões de segurança. No mesmo sentido, há também Recomendação do CNJ, de forma a evidenciar, ainda mais a regularidade da sessão plenária por videoconferência e a ausência de qualquer prejuízo para a defesa.



    Insta salientar que a decisão que designou o júri do réu por videoconferência está em consonância com o artigo 185, §2º, inciso IV, do CPP e devidamente fundamentada.



    O réu ostenta a classificação de preso de altíssima periculosidade, conforme categorização da Secretaria de Administração Penitenciária, sendo apontado como uma das lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’. Destarte, a realização da sessão de julgamento usando recurso de videoconferência tem o intuito de assegurar a integridade física e segurança de todos os presentes no plenário deste Juízo, bem como inviabilizar eventuais ações de resgate.



    Nesse sentido, a Jurisprudência pátria está consolidada: (...)



    Por fim, recorda-se que, como acima mencionado, a decisão está de acordo com previsão do art. 3° da Recomendação CNJ n° 55 de 08/10/2019, (…)



    Portanto, diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de adiamento formulado pela defesa do réu Luiz Cláudio Gomes” (fls. 169-171, vol. 56).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legalidade do interrogatório do réu e da inquirição de testemunhas por videoconferência. Assim, por exemplo: 



    “INTERROGATÓRIO – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Não há ilegalidade na realização, por meio de videoconferência, de interrogatório de réu preso” (HC n. 149.083, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 2. Interrogatório por videoconferência designado pelas instâncias anteriores, nos termos do artigo 185, §2º, do Código de Processo Penal, porquanto ‘o pavimento do fórum em que se situa a sala de audiências foi recentemente interditado por problemas estruturais do prédio’, tornando imprescindível ‘manter-se a segurança física de integrantes do Poder Judiciário, e das mais diversas instituições que se fariam representar no aludido interrogatório, e mesmo do público em geral, sempre presente no Fórum, de forma a prevenir um eventual, possível e indesejado desabamento, com possibilidade inclusive de vítimas fatais’. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.541-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora